Tribunal: TJMT
Processo: 1025365-93.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025365-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILDIANE CRISTINA SENE NUNES - CPF: 866.489.691-72 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais. Alegada omissão e contradição quanto à ausência de contrato e à cobrança de encargos não pactuados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais da controvérsia, como a ausência de contrato escrito e a pactuação de encargos; e (
ii
) se há vício que justifique o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os pontos suscitados na apelação, reconhecendo a validade da contratação com base na utilização reiterada do cartão consignado e na ausência de vício de consentimento.

4. O julgado considerou irrelevante a ausência de contrato formal, diante da prova da execução do negócio jurídico por meio de extratos e faturas, o que afasta a nulidade alegada.

5. A decisão abordou implicitamente a regularidade dos encargos financeiros, reputando lícita a cobrança diante da adesão consciente à modalidade contratada.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão recursal limitada à rediscussão da matéria já apreciada.

7. Prequestionamento implícito reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento da validade da contratação, desde que comprovada a execução da avença. 2. O uso reiterado e consciente do cartão consignado configura adesão tácita à modalidade contratual, legitimando a cobrança dos encargos financeiros típicos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, 39, 42, 46, 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES

contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto
em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
mantendo incólume a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, reconhecendo a regularidade da contratação e afastando as teses de nulidade contratual, revisão de encargos e ocorrência de dano moral
(ID. 287047882)
.

Alega a Embargante, em síntese, que o acórdão impugnado padeceria de omissão e contradição, ao não se manifestar sobre a ausência de contrato que teria dado origem aos descontos questionados em folha de pagamento e à suposta ausência de pactuação expressa de encargos financeiros, violando os artigos 52 do Código de Defesa do Consumidor e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil (ID. 287763369).

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação quanto à necessidade de pactuação prévia de encargos e taxas de juros, o que demandaria a correção da omissão, inclusive com finalidade de prequestionamento.

Aponta omissões na análise de diversos dispositivos legais invocados, entre eles os artigos 373, II, e 165 do CPC, e os artigos 6º, 39, 42, 46 e 51
do CDC, além da ausência de enfrentamento da tese de indução em erro e da abusividade da cobrança de juros capitalizados e encargos não pactuados.

Defende que o contrato é nulo por ausência de instrumento contratual válido e por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, apontando que os descontos mensais não amortizaram a dívida, tornando-a eterna e impagável.

Por fim, requer sejam acolhidos
os embargos
com efeitos infringentes, para que se reconheça a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e seja determinada a aplicação da taxa média de mercado fixada pelo BACEN para empréstimos consignados, além da devolução dos valores pagos a maior, com eventual repetição do indébito na forma simples. Pleiteia, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, como requisito para a futura interposição de recurso especial e extraordinário.

Recurso tempestivo (ID.
287820884
) e isento de preparo.

Em contrarrazões, o Embargado
afirma que a pretensão da Embargante não encontra respaldo legal, “
haja vista que, como é cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria, mas tão somente nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.022 do CPC
”
, pugnando pela rejeição dos
declaratórios
(ID.
289777385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante

VILDIANE CRISTINA SENE NUNES

sustenta que o acórdão teria incorrido em
omissão
e
contradição
, ao não se manifestar, de forma expressa e específica, acerca da ausência do contrato formal que embasaria a legitimidade dos descontos realizados em sua folha de pagamento, bem como acerca da necessidade de pactuação prévia e inequívoca dos encargos financeiros que oneraram a relação jurídica discutida.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. COMPRAS E PAGAMENTOS DA FATURA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais, proposta em razão de descontos mensais em sua folha de pagamento por suposto
contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o banco recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do contrato impede o reconhecimento da validade da relação jurídica; (
ii
) saber se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) saber se os descontos efetuados ensejam reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A existência de relação contratual foi confirmada mediante faturas e extratos que evidenciam o uso reiterado do cartão de crédito pela consumidora ao longo dos anos, afastando a alegação de desconhecimento.

4. A ausência do contrato formal não invalida a relação jurídica quando demonstrada por outros meios de prova, como extratos e comprovantes de pagamento.

5. A alegação de vício de consentimento é afastada diante da efetiva utilização do serviço, atraindo a aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

6. A conduta do banco não revela falha na prestação de serviço que enseje indenização por dano moral, tampouco há prova de cobrança indevida que justifique repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada e de vício de consentimento. 2. A ausência do contrato formal não invalida a relação jurídica quando demonstrada por outros meios de prova. 3. Não configura dano moral a cobrança decorrente de relação contratual regularmente executada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, arts. 4º, 6º,
incs
. III e VIII; CPC, arts. 1.010, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJMT, N.U 1032285-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1040706-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.12.2024
” (ID. 285853375).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuiç
ão de efeitos infringentes aos embargos de d
eclaração, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida,
pois, c
ontrariamente ao alegado pela Embargante, o acórdão impugnado enfrentou de forma todas as questões suscitadas no recurso de apelação, analisando
detidamente
a validade da relação jurídica mesmo diante
da ausência do contrato formal,
a inexistência de vício de consentimento
e

a regularidade dos descontos efetuados
.

Com efeito, restou expressamente consignado que a ausência de contrato escrito não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da validade da relação jurídica, desde que a sua existência e execução se comprovem por outros meios de prova, como, aliás, ocorreu no caso concreto, por meio da juntada de extratos e faturas que demonstram a reiterada utilização do cartão de crédito consignado pela Embargante ao longo de mais de uma década.
Veja-se
:

“
Aliás,
o argumento da Apelante de que
a ausência da apresentação do contrato
pelo banco Apelado inviabiliza o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da
pactuação de encargos
não se sustenta ante a robusta comprovação do uso efetivo do serviço
. [...] Assim, conclui-se que a Apelada tinha plena ciência da contratação e da modalidade de cartão de crédito consignado,
sendo descabida a alegação de desconhecimento ou de vício na formação do contrato
, pois,
ainda que ausente o instrumento contratual
,
as demais provas constantes dos autos demonstram de forma clara e suficiente a existência da relação jurídica e o uso reiterado do serviço
” (ID. 287047882).

Assim, a tese recursal central, de que a inexistência de contrato formal e a ausência de pactuação expressa dos encargos gerariam a nulidade da contratação, foi enfrentada e repelida, com base em entendimento consolidado nesta
Egrégia
Corte, no sentido de que a utilização reiterada e consciente do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e legitima a relação jurídica.

A fundamentação do acórdão embargado ainda evidenciou a aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), como razão suficiente e autônoma para afastar a alega
ção de nulidade da contratação,
porquanto

não se revela juridicamente aceitável que, após longa fruição do crédito, a consumidora venha a desconstituir a própria relação jurídica da qual, inegavelmente, se beneficiou.

Quanto à suposta omissão relativa à necessidade de pactuação expressa dos encargos e taxas aplicados, também não subsiste a insurgência,
visto que
o julgado, ao se referir à comprovação do uso reiterado do cartão de crédito e ao reconhecimento da validade da contratação, contemplou, implicitamente, a regularidade da cobrança dos encargos inerentes à modalidade contratada, afastando qualquer ilicitude ou abusividade na cobrança.

Conforme também se consignou:

“
Ademais, a
comprovação da existência de relação jurídica válida não se limita ao instrumento contratual formal
,
podendo ser demonstrada por outros meios de prova que evidenciem
, de forma inequívoca,
a celebração do negócio jurídico e sua efetiva execução pelas partes
. [...]
” (ID. 287047882).

Além disso, foi claro ao estabelecer que “
é inconcebível o consumidor buscar a equiparação das taxas de juros cobrados no contrato de cartão de crédito às de outras operações comuns, dadas as particularidades de cada modalidade contratual [...] o simples exercício de comparação entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação é insuficiente para justificar a revisão judicial dos juros remuneratórios, sendo necessária a demonstração cabal da abusividade
”.

Ou seja
, foi aplicado o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, afastando a alegação de vício de consentimento diante da fruição consciente e prolongada do crédito, bem como da inexistência de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço que ensejasse danos morais.

Quanto à alegação de omissão sobre a necessidade de pactuação prévia e expressa dos encargos e taxas de juros, cumpre registrar que, ao reconhecer a validade da contratação e a regularidade da execução do contrato, o acórdão embargado contemplou, de modo implícito e suficiente, a regularidade dos encargos financeiros incidentes, na forma típica da modalidade contratada, inclusive sob o prisma da boa-fé objetiva.

Ressalte-se,
por oportuno
, que a tese da
“dívida eterna”
ou impagável, resultante da estrutura do contrato de cartão de crédito consignado, também foi afastada, na medida em que o julgado reconheceu a inexistência de abusividade ou ilicitude nos descontos realizados, e confirmou que o inadimplemento ou não amortização do saldo devedor decorreu da própria forma de uso do crédito pela consumidora, e não de vício contratual estrutural.

Destarte, inexistiu qualquer omissão relevante sobre a necessidade de pactuação prévia de encargos, pois a decisão embargada reconheceu que, ao aderir e utilizar o cartão, a consumidora anuiu tacitamente às condições do contrato, inclusive aos encargos financeiros típicos dessa modalidade de crédito.

Assim
sendo
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver
,
por via transversa
,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023 – grifo nosso).

Ademais, também é certo que
o julgador não se obriga a analisar
,
uma a uma
,
as alegações das partes
, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020
” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022 – grifo nosso).

No que tange ao
prequestionamento
da
s
matéria
s suscitadas
, de acordo com o artigo
1.025 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, a simples
interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Veja-se:

“Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024
– grifo nosso).

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao
desprovimento de seu
recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025